Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. DÉBITO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPRIETÁRIO REGISTRADO. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO A TERCEIROS. MÁ-FÉ DO CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda deimóvel, ainda que desprovido do registro” - Súmula 84 do STJ.

2. A tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 886, sob o rito dos recursos repetitivos, deve ser interpretada sob a análise da teoria da dualidade da obrigação. Dessa forma, como bem explanado no posterior julgamento do REsp no 1.442.840/PR, o débito deve ser imputado a quem se beneficia dos serviços prestados pelo condomínio, no caso, o promitente comprador, mas, por outro lado, o proprietário não se desvincula da obrigação, mantendo-se na condição de responsável pelo pagamento da dívida, enquanto mantiver a situação jurídica de proprietário do imóvel.

3. A propriedade do imóvel pertence à construtora executada, pois a transferência de bem imóvel só é feita por meio de escritura pública, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, de maneira que, conforme o art. 1.245, § 1o, do Código Civil, “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.

4. Sendo a proprietária constante no registro imobiliário, a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança das taxas de condomínio.

5. A ausência do devido registro em Cartório de Imóveis, formalidade considerada essencial pela lei, impede que o título seja oponível ao terceiro de boa-fé que arrematou o imóvel judicialmente.

6. As despesas condominiais configuram obrigação propter rem, ou seja, restam vinculadas ao bem, e, nesse contexto, é permitida a penhora do imóvel a fim de que sejam honradas as referidas taxas.

7. Recurso conhecido e não provido.